Tribunal: TJMT
Processo: 1001469-53.2021.8.11.0032
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001469-53.2021.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FABIANO ALMEIDA RONDON - CPF: 000.869.821-09 (APELANTE), RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 947.485.941-87 (ADVOGADO), N. F. N. R. - CPF: 088.300.721-50 (APELADO), JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO - CPF: 823.357.531-34 (ADVOGADO), SWELLEN JANATTY DAS NEVES - CPF: 737.364.901-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SWELLEN JANATTY DAS NEVES - CPF: 737.364.901-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – CABIMENTO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a redução da financeira do Apelante para fazer frente aos alimentos fixados na origem, notadamente ante o nascimento de outro filho, cabível o acolhimento da pretensão de minoração da verba alimentar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1001469-53.2021.8.11.0032

APELANTE:

FABIANO ALMEIDA RONDON

APELADA:

N. F. N. R.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de Apelação interposto por FABIANO ALMEIDA RONDON contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos da
Ação de Alimentos
ajuizada por NOEMY FABIANE NEVES RONDON, representada por sua genitora Swellen Janatty das Neves (proc. n. 1001469-53.2021.8.11.0032), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ora Apelante ao “
pagamento de pensão alimentícia arbitrada em 40% (quarenta por cento) do salário líquido, que deverá ser descontado diretamente em folha de pagamento, bem como ao pagamento das despesas extraordinárias, no percentual de 50% (cinquenta por cento) dos custos das despesas médicas, farmacêuticas, odontológicas, material escolar, etc
.”, além das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valora da causa, observada a gratuidade da justiça a ele deferida.

Em suas razões, aduz que “
a r. sentenç
a julgou o mérito da demanda determinando que o Recorrente seja responsável pelo pagamento da pensão alimentícia em 40% do salário líquido do Recorrente, sem a observância da razoabilidade e proporcionalidade do efetivo custo arcado pelo Recorrente e pela ausência de provas da Recorrida
”.

Assevera que “
é quem sempre arcou mensalmente com o plano de saúde, plano odontológico e demais despesas da menor, e conforme provas que instruem o presente recurso de apelação O RECORRENTE VEM PAGANDO MENSALMENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA
”.

Defende a necessidade de redução da pensão alimentícia à luz de sua real capacidade financeira, haja vista ter constituído nova família e ter sido pai novamente, destacando que “
com o desconto de 40% (quarenta por cento) salário líquido do Recorrente, à título de pensão alimentícia foi descontado a quantia de R$ 720,25 (setecentos e vinte reais e vinte e cinco centavos), tendo o Recorrente a receber a quantia liquida de R$ 827,00
”.

Pugna pelo provimento do recurso para “
Reduzir a pensão alimentícia fixada em 40% (quarenta por cento) do salário líquido do Recorrente para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo
”.

Contrarrazões – Id. 208282848.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 211685158, opina pelo desprovimento do recurso.

Realizada audiência perante o Núcleo de Conciliação e Mediação desta E. Corte, não houve acordo entre as parters.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 6 de junho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por FABIANO ALMEIDA RONDON contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos da
Ação de Alimentos
ajuizada por NOEMY FABIANE NEVES RONDON, representada por sua genitora Swellen Janatty das Neves (proc. n. 1001469-53.2021.8.11.0032), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ora Apelante ao pagamento de pensão alimentícia arbitrada em 40% do salário líquido, além do pagamento das despesas extraordinárias, no percentual de 50% (cinquenta por cento).

Inicialmente, rejeito a impugnação à justiça gratuita formulada pela Apelada em suas contrarrazões, uma vez que é ônus daquele que impugna o deferimento da benesse demonstrar a suposta capacidade financeira do beneficiário e, no caso, nada trouxe a Recorrida para desconstituir o deferimento dado pelo Juízo singular.

Superada tal questão, é cediço que a fixação de alimentos deve atender às necessidades do alimentando e às possibilidades financeiras do alimentante, consoante disposto no art. 1.694, §1º, do CC.

Na espécie, verifica-se que poucos dias antes da prolação da sentença que o condenou ao pagamento da pensão alimentícia arbitrada em 40% (quarenta por cento) do salário líquido, o Apelante foi novamente pai (Id. 208282832), sendo evidente que o nascimento de outro filho certamente afeta sua capacidade alimentar.

Outrossim, como se infere do holerite atualizado apresentado pela empregadora do Apelante (Id. 208282846), após o desconto em sua folha de pagamento da pensão alimentícia arbitrada pelo Juízo
a quo
em favor de sua filha, correspondente a quantia de R$ 720,25, resta ao Recorrente apenas a quantia de líquida de R$ 827,00, em evidente descompasso com sua possibilidade financeira à luz das necessidade alimentares de outro filho e da própria subsistência.

Nesse cenário, considerando a alteração no binômio necessidade/possibilidade, entendo por bem reduzir a pensão alimentícia fixada para 30% (trinta por cento) do salário líquido do Apelante, mantida a obrigação de 50% das despesas extraordinárias.

A propósito, colaciono recente julgados deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS– INCAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA –– ALIMENTOS MINORADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrada a incapacidade financeira, possibilita seja acolhida a pretensão de minoração dos alimentos
. (N.U 1005351-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CLÁUSULA DE ACORDO DE ALIMENTOS – COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO GENITOR EM RELAÇÃO À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO ACORDO ALIMENTAR – ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA NO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE COMPROVADA – REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% PARA 35% DO SALARIO LIQUIDO DO GENITOR – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
À luz do ordenamento civil vigente, sabe-se que a fixação da prestação alimentícia, a título provisório ou definitivo, tem por pressuposto o atendimento do binômio possibilidade-necessidade e a sua modificação exige alteração da situação de fato existente à época em que fixada, sendo imprescindível para a sua redução prova significativa do declínio da possibilidade econômica do alimentante, o que se vislumbra nos autos
. 2. o presente caso, o agravante trouxe provas suficientes de alteração na sua situação financeira, não possuindo as mesmas condições de pagamento de quando foi celebrado o acordo judicial de prestar alimentos no percentual de 50% de seu salário líquido, sendo imperiosa a minoração para 35% desse montante. (N.U 1030273-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir a pensão alimentícia fixada na origem de 40% (quarenta por cento) para 30% (trinta por cento) do salário líquido do Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024